Tribunal: STJ
Processo: 0084671-83.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252257 - SP
(2022/0367903-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
:
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
GUILHERME FRAGA TOPALIAN - SP324145
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
AGRAVADO
:
MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS
:
OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL.

NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA57106442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ad70af1-c02d-4890-831a-727b0276aca3

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ad70af1-c02d-4890-831a-727b0276aca3

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252257 - SP
(2022/0367903-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
GUILHERME FRAGA TOPALIAN - SP324145
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
AGRAVADO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS
: OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 772-810) interposto contra decisão desta
relatoria que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, deu-
lhe provimento (fls. 749-752).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 768-769).
Em suas razões, a parte alega que abordou de forma adequada a violação
do
do CPC, pois opôs os aclaratórios na origem com o intuito de
art. 1.022
prequestionamento.
Argumenta que o
o do CPC e o princípio da colaboração, usados pela
art. 6
Corte local para anular a citação, não seriam aplicáveis ao caso, pois a
correspondência foi enviada ao endereço da filial registrado na Receita e na Junta
Comercial, não tendo sido demonstrada nenhuma ausência de cooperação da parte.
Aduz que o
o do CPC foi violado, por infringência ao princípio da
art. 8
legalidade, e que deveria ter sido aplicado o
do CPC, que prevê a
art. 243
possibilidade de citação em qualquer endereço onde a parte demandada possa ser
encontrada.
Assinala que a citação se deu por carta, nos termos do
, do
art. 247, caput
CPC, devendo-se aplicar o
§ 2o, do CPC, que dispõe sobre a validade da
art. 248,
citação de pessoa jurídica mediante carta recebida por um funcionário, como neste
caso.
Defende a tese de que o Tribunal não poderia fixar os honorários, apenas
majorá-los, apontando violação do
§ 2o, do CPC e requerendo, caso
art. 85,
se mantenha a verba, sua redução, com a aplicação da equidade.
Afirma ainda que não podem ser aplicadas as Súmulas n. 283 e 284 do STF
e que a divergência jurisprudencial foi devidamente demonstrada, sustentando a
validade da citação no escritório da empresa ré no Rio de Janeiro.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 840-862).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 749-752):

Trata-se de agravo interno (fls. 716-730) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 734-744.
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o
recurso especial, devendo ser afastada a
.
Súmula n. 182/STJ
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
passo a novo exame do recurso.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da ausência de
violação dos arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC, da não demonstração das
ofensas alegadas e da incidência da
(fls. 632-636).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 510):
Processual. Locação de bens móveis. Cumprimento de sentença. Ré
revel na fase de conhecimento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Nulidade da citação na fase de conhecimento. Aparente
regularidade formal do endereçamento da carta citatória superada
pelas peculiaridades do caso concreto. Parte autora que revela, ante
as informações disponíveis nos autos, plena ciência quanto ao
encerramento das atividades comerciais da ré nos endereços
indicados para citação na cidade do Rio de Janeiro. Manobra desleal
voltada a evitar o conhecimento da citação. Ciência inequívoca da
autora quanto ao endereço da matriz na cidade de São Paulo. Local
em que seus advogados chegaram a comparecer, pouco antes do
ajuizamento desta demanda, para reunião acerca justamente do
objeto do litígio. Endereçamento, ademais, de duas notificações
extrajudiciais pela autora a esse endereço, também em torno do
mesmo objeto. Autora que em momento algum declinou ao Juízo a
existência desse endereço e a maior probabilidade de realização da
citação no local. Endereçamento da citação, por via postal, a filial no
Rio de Janeiro que, conquanto ativa, destinava-se apenas às
atividades de encerramento da operação da empresa naquela cidade,
que se mostra em fraude à lei. Violação, ademais, ao princípio da
cooperação (art. 6o, do CPC). Nulidade da citação reconhecida.
Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Anulação do
processo, desde a fase de conhecimento, com retomada a partir da
contestação a esta altura já apresentada pela ré. Apelação da
executada-impugnante provida.
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 531-535).
Nas razões do recurso especial (fls. 537-570), fundamentado no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa
aos seguintes dispositivos legais:
(i)
1.025 e 1.026, § 2o, do CPC, aduzindo que os embargos de
art. 1.022,
declaração opostos na origem não foram protelatórios e tinham o intuito de
prequestionamento;
(ii) arts. 243, 247 e 248 do CPC, defendendo a validade da citação realizada
por carta no endereço de uma filial da parte;
(iii) arts. 6o e 8o do CPC, pois não houve má-fé ou deslealdade da recorrente
que pudesse levar à anulação do ato citatório;
(iv)
§§ 2o e 11, do CPC, porque foram majorados honorários sem ter
art. 85,
havido fixação anterior.
A insurgência merece prosperar em parte.
Quanto à lealdade processual, verifica-se que os artigos apontados como
violados não amparam a tese da parte recorrente, ao contrário,
fundamentam a conclusão do julgado da Corte de origem. Sendo assim, as
razões recursais se mostram deficientes, incidindo a
.
Súmula n. 284/STF
Com relação à validade da citação, os artigos apontados como violados não
são aptos a desconstituir os seguintes fundamentos do acórdão (fls. 515-
516):
E mais, pelas próprias características da ré, que é uma empresa
hoteleira, a autora sabia bem que, nessas poucas salas, no centro da
cidade do Rio de Janeiro, não estava sendo desenvolvida a atividade-
fim da empresa, mas sim atividade administrativa restrita, até porque
isso foi certamente mencionado na reunião anterior ao ajuizamento.
O endereçamento da citação a esse local, por tudo, com omissão
intencional da possibilidade de citação em São Paulo e busca de
aproveitamento
do
tumulto
administrativo
relacionado
ao
encerramento da empresa, teve a clara intenção de dificultar o
recebimento da citação, conduta agravada pelo silêncio da autora à
vista do decurso de prazo para contestação, quando, em nome do
princípio da cooperação, à luz do
o do CPC, poderia e deveria ter
art. 6
declinado ao Juízo a efetiva situação da empresa no tocante à cidade
do Rio de Janeiro, bem como a existência de dúvida quanto à
conhecimento do ato citatório, requerendo a renovação da diligência
junto à sede.
Enfim, insista-se, conquanto formalmente hígida, na aparência, a
citação não atingiu sua finalidade, sobretudo por responsabilidade da
autora, que subtraiu ao Juízo as circunstâncias em que poderia o ato
ser realizado com plena eficácia.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A
incide também no ponto dos honorários, pois, ao
Súmula n. 284/STF
contrário do que afirma a parte, não se trata de honorários recursais, mas de
sucumbência, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão da
apelação (fl. 516):
Por conta desse desfecho, fica condenada a autora-exequente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ordem de 10%
(dez por cento) do valor em execução.
E também no acórdão dos embargos de declaração (fl. 534):
Não se fixou verba alguma a título de majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC. Os honorários
art. 85,
sucumbenciais impostos tiveram por razão de ser o simples fato do
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da
extinção, com isso, da fase executiva até então em curso (condenação
que não constava da decisão de Primeiro Grau recorrida pelo simples
e bom motivo de que ela não acolhera, mas rejeitara, a impugnação).
Trata-se, enfim, de singela aplicação ao caso da Súmula no 517 do
STJ.
Assiste razão à recorrente quanto à multa dos embargos de declaração, pois
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a imposição de multa
por embargos protelatórios requer prova inequívoca de que o recurso foi
interposto exclusivamente para retardar o processo" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.475.471/SP
julgado em
DJEN de
).
17/2/2025,
20/2/2025
No caso, foram opostos apenas os primeiros embargos e, ao que consta, o
intuito era o de prequestionamento, de modo que deve ser afastada a multa.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES PACTUADAS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. REPASSE AO
ADQUIRENTE ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...) 4. Não evidenciado o intuito protelatório dos
embargos de declaração, impõe- se o afastamento da multa aplicada
com fundamento no
§ 2o, do CPC. 5. Agravo interno
art. 1.026,
parcialmente provido. Agravo conhecido e recurso especial
parcialmente conhecido e provido para afastar a penalidade do
§ 2o, do CPC. (AgInt no AgInt no
,
art. 1.026,
AREsp n. 2.511.460/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/2/2025,
19/2/2025
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (fls. 711-
713) a fim de CONHECER do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO.
Publique-se e intimem-se.

A parte alega violação dos arts. 6o e 8o do CPC, aduzindo que não houve
deslealdade processual, pois a citação foi feita no endereço que constava na Receita e
na Junta Comercial. Argumenta que tais dispositivos não poderiam fundamentar a
decisão do Tribunal de origem, que anulou a citação, pois a lei permite a citação por
carta e deve ser observada.
Contudo, os dispositivos legais apontados não amparam a tese
da recorrente e não têm conteúdo normativo apto à desconstituição dos fundamentos
do acórdão, baseados na constatação fática da falta de cooperação. Dessa forma, está
caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
Além do mais, a Corte local ressaltou que a situação dos autos é peculiar,
pois a sede da ré é em São Paulo e o endereço indicado pela parte autora para a
citação de ação proposta em São Paulo foi em escritório no Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

Além disso, relatou que a autora sabia que, em São Paulo, "estavam
, pois, por
centralizadas a administração e o próprio departamento jurídico da empresa"
duas ocasiões, enviou notificações extrajudiciais a São Paulo, além de ter participado,
antes do ajuizamento da ação, de reunião na capital paulista para discutir a
controvérsia objeto dos autos (fl. 515).
O Tribunal de origem constatou ainda a "tentativa de fraude à lei e o
da parte autora, tendo em vista a ciência de que a ré
comportamento desleal"
encerrava suas atividades no Rio de Janeiro e que precisaria manter um endereço até
a conclusão definitiva dos trabalhos naquela cidade, mas que poucas salas no centro
do Rio de Janeiro não comportariam as atividades hoteleiras de grande porte exercidas
pela ré.
Ressalta ainda a "omissão intencional da possibilidade de citação em São
Paulo e busca de aproveitamento do tumulto administrativo relacionado ao
com a
encerramento da empresa",
"clara intenção de dificultar o recebimento da
citação, conduta agravada pelo silêncio da autora à vista do decurso de prazo para
(fls. 515-516), concluindo por uma conduta de
(fl.
contestação (...)"
"típica fraude à lei"
516).
Desse modo, a revisão do julgado, para afastar o fundamento da fraude e da
falta de lealdade processual, exigiria revolvimento de fatos, o que não se admite em
recurso especial, à luz da
.
Súmula n. 7/STJ
Quanto à validade da citação, a parte invoca artigos que não são aptos a
desconstituir os fundamentos do acórdão, pois o Tribunal de origem demonstrou as
particularidades do caso que impuseram o afastamento da citação por carta,
ressaltando, inclusive, a "utilização da literalidade do texto legal para, no caso
concreto, burlar seus objetivos" (fl. 516), de modo que, nesse ponto, também deve ser
aplicada a Súmula n. 284.
Por fim, quanto aos honorários, conforme ressaltado na decisão agravada, o
Tribunal fixou a sucumbência porque deu provimento ao recurso da ré para acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença. Em tal circunstância, a jurisprudência desta
Corte entende que devem, de fato, ser fixados honorários:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO
RECONHECIDA.
EXTINÇÃO
DA
FASE
EXECUTIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
. VIOLAÇÃO
SÚMULA 83/STJ
DE SÚMULA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do STJ (Tema 410) consolidou o entendimento de que o acolhi
mento da impugnação ou exceção de pré-executividade que resulte na extinção do
procedimento executivo enseja o arbitramento de verba honorária em benefício do
executado.
(...)
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(REsp n. 2.220.424/SP
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. 1.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR P8 SPORTS EIRELI
ME: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA No 283/STF
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
(...)
2. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA
MAIA DOS SANTOS: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR
DA
PARTE
IMPUGNANTE. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC,
§ 8o).
ART. 85,
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
2.2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao
cumprimento de sentença é cabível quando o acolhimento do incidente for capaz
de extinguir ou alterar substancialmente o processo executivo instaurado.
Precedentes.
(...)
3. Agravo interposto por P8 SPORTS EIRELI ME conhecido para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Recurso
especial interposto por ANA PAULA GOTTARDI BARBOSA MAIA DOS SANTOS
não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.162.797/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Além disso, nos termos do
§ 8o, do CPC, a fixação dos honorários
art. 85,
por equidade somente é possível quando o proveito econômico for inestimável ou
irrisório e o valor da causa muito baixo, o que não é o caso dos autos, devendo ser
aplicado o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento do
, afastou, na nova
REsp 1.746.072/PR
sistemática do
, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios
CPC/2015
por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressa
redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido
veicula a regra
art. 85
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido;
ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do
transmite regra
art. 85
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
).
(REsp 1.746.072/PR
29/3/2019
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

2. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, pelo Tribunal de origem,
com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do
do
art. 85
, e
CPC/2015
m conformidade com a orientação desta Corte. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp n. 1.491.557/DF
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2019,
grifou-se.)
21/10/2019,
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu, tendo em vista as peculiaridades do caso em exame acima assinaladas e
a ausência de similitude fática.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:04
Código de Controle do Documento: 96783805-bc33-4855-989f-77aaaa100e48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.252.257 / SP
Número Registro: 2022/0367903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00846718320198260100
0084671832019826010050000
84671832019826010050000
846718320198260100 10703269520198260100 20220000396960 20220000460659
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
GUILHERME FRAGA TOPALIAN - SP324145
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
AGRAVADO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS : PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NONIUS HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - SP304838
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
Documento eletrônico VDA57080616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 73380b02-1539-401f-9dc3-b5c92ee8ce36

GUILHERME FRAGA TOPALIAN - SP324145
SABRINA BRAZ MARQUES - SP259747
AGRAVADO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS : OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME FRAGA TOPALIAN, pela parte: AGRAVANTE: NONIUS
HOSPITALITY TECNOLOGY BRASIL LTDA..
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: 73380b02-1539-401f-9dc3-b5c92ee8ce36